Tribunal: TJBA
Processo: 8005109-12.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005109-12.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO, MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS

APELADO: WADSON VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IGOR FERNANDES LIMA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Direito à saúde. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura de técnica cirúrgica robótica. Indicação médica expressa. Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Caráter exemplificativo. Abusividade reconhecida. Dano moral. Configuração. Honorários advocatícios. Majoração recursal. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005109-12.2024.8.05.0256, em que figura como
Apelante Unimed Extremo Sul Cooperativa de Trabalho Médico
e como Apelado
Wadson Vieira de Oliveira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA